Tribunal: TJSP
Processo: 2006985-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de condução coercitiva de testemunha e o depoimento pessoal das partes. Pleito de reforma. Irrecorribilidade da r. decisão. Taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de interpretação extensiva. Decisão proferida nos termos do art. 932, III cc art. 1.011, I, do CPC. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de condução coercitiva de testemunha e o depoimento pessoal das partes. Pleito de reforma. Irrecorribilidade da r. decisão. Taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de interpretação extensiva. Decisão proferida nos termos do art. 932, III cc art. 1.011, I, do CPC. Recurso não conhecido.